Tribunal: STF
Processo: Rcl 54480
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegada usurpação de competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal. Não configuração. Decisão que se pretende sustar não ostenta caráter constitucional. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Miguel do Araguaia, com fundamento nos arts. 988 do CPC e 156 do RISTF, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, proferida nos autos da SLS nº 3139/GO, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata que o Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou, em seu desfavor, ação de tutela provisória de urgência cautelar com o fim de impedir a utilização de verbas públicas no valor de R$ 908.000,00 para realização das comemorações denominadas “EXPOAGRO SMA” e “CANARAGUAIA”, sob o argumento da desproporcionalidade entre os custos dos festejos com a situação econômica e financeira da municipalidade.
    Consoante narrado, o Juízo de Primeiro Grau concedeu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência cautelar nos termos requeridos pelo Ministério Público para (i) “determinar que o Município de São Miguel do Araguaia-GO abstenha-se de realizar qualquer repasse de verbas públicas para realização dos eventos CARNARAGUAIA e EXPOAGRO SMA (neste caso, por intermédio do Sindicato Rural), inclusive para pagamento antecipado de qualquer pessoa física ou jurídica contratada, nos termos dos artigos 305 e seguintes do CPC” e ; (ii) “suspender imediatamente da vigência e execução do convênio N° 06/2022 e dos contratos administrativos 86/2021, 93/2021 e 48/2022, além da contratação oriunda do pregão presencial n. 31/2021, bem como todos os demais contratos e procedimentos de contratação ainda não identificados pela ausência de encaminhamento de informações pelo Município de São Miguel do Araguaia, mas que digam respeito ao financiamento público da realização dos eventos denominados CARNARAGUAIA e EXPOAGRO SMA, termos dos artigos 305 e seguintes do Código de Processo Civil”.
    O Reclamante reporta ter manejado agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o qual foi recebido com efeito suspensivo. No entanto, ajuizado pedido de suspensão de liminar pelo Ministério Público, anota que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou “a suspensão dos efeitos da decisão do desembargador relator do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás no Agravo de Instrumento n. 5387264- 58.2022.8.09.0143” e restabeleceu decisão do juiz de primeiro grau na Ação de Tutela Provisória n. 5372547-41.2022.8.09.0143, até o trânsito em julgado do processo principal.
    3. Sustenta usurpada a competência desta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que “a matéria tratada originalmente no Agravo de Instrumento nº 5387264-58.2022.8.09.0143 do TJ/GO, objeto do pedido de Suspensão de Liminar SLS nº 3139/GO (2022/0205578-4) junto ao STJ, envolve matéria constitucional (princípio da separação dos poderes), o que atrai a competência do Excelso STF para análise de eventual pedido de suspensão relacionado ao Agravo de Instrumento nº 5387264-58.2022.8.09.0143”. 
    Argumenta que, “ainda que a decisão do ilustre Presidente do STJ tenha como fundamento inicial matéria infraconstitucional, o caso também se refere à controvérsia constitucional da separação dos poderes”, a atrair a competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Discorre acerca da autonomia política, administrativa e financeira dos municípios. Reputa não “ser admissível a um Poder ou ao Ministério Público ingressar na atuação de outro, verificando-se, no presente caso, a ocorrência de controle por parte do poder judiciário a questões que são concernentes apenas ao poder administrativo, uma vez que a realização dos eventos se trata de questão atinente ao interesse local, do qual possui discricionariedade o Município, desde que atuando em estrito cumprimento dos parâmetros legais, o que se verifica na presente espécie”. 
    Alega que o Princípio da Separação dos Poderes garante independência ao Município para executar seu orçamento, gerir os recursos e decidir como, quando e onde serão alocados, dentro da legalidade. 
    Sustenta, nesse contexto, que, a decisão do Presidente do STJ afrontou o princípio constitucional, “ao autorizar o Ministério Público a executar o orçamento municipal, ditando a forma de repasse de verbas e quais políticas públicas podem ser agraciadas”.
    Destaca que a suspensão dos contratos realizados trará prejuízos ao Município, pois já efetuados pagamentos de forma antecipada para a contratação dos shows. 
    Afirma, ademais, que (i) não há indícios de que as contratações levadas a efeito sejam irregulares; (ii) o evento possui sentido socioeconômico para a realização de negócios, além de lazer à população local e cidades vizinha; (iii) a retomada dos eventos de grande porte e a atividade turística no Município de São Miguel do Araguaia são essenciais para o desenvolvimento do Município e da região; (iv) não restou demonstrado que o repasse dos recursos para a realização dos eventos prejudicaria a regular prestação de serviços públicos. 
    4. Reputa presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois os shows do evento “CARNARAGUAIA” se iniciam no dia 09.7.2020 e se encerram no dia 29.7.2022. Ressalta que os shows não podem ser realizados em data posterior, “em razão da temporada de férias no Rio Araguaia ser apenas no mês de julho”. 
    5. No mérito, requer seja preservada a competência do Excelso STF na análise de casos cuja matéria discutida seja constitucional. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta usurpação da competência desta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 3139, manejada com a finalidade de suspender os efeitos de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 5387264-58.2022.8.09.0143, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao argumento de que examinada matéria constitucional.
    3. O pedido de suspensão de liminar consiste em meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a suspensão – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    4. A referida medida está fundamentada no art. 4º da Lei 8.437/1992, de seguinte teor: 
    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    5. Ressalto a imprescindibilidade de a causa de pedir da suspensão de liminar ter a potencialidade de produzir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, ainda, indispensável para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta, sem o que a jurisdição desta Corte não se inaugura, à míngua da competência, tal como se depreende da interpretação do art. 25 da Lei 8.038/1990, a contrario sensu, e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992. Colho os seguintes precedentes desta Casa:
    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DE MESA DIRETORA EM CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 25 DA LEI 8.038/90. 
    1. Os fundamentos da impetração e da liminar circunscrevem-se à interpretação de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru/AM. No caso, não se discute questões de índole constitucional, o que afasta a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o presente pedido de suspensão de segurança. 
    (...)
    4. Agravo regimental improvido.” (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007 - destaquei)
    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DE SESSÃO LEGISLATIVA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020 - destaquei)
    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Pretendida cassação de liminar que impôs obrigações a uma empresa concessionária de serviço público. Inexistência de matéria constitucional. Ausência de requisitos legais a ensejar a revisão da decisão proferida na origem. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 
    1. A decisão que se pretende ver suspensa não foi proferida com fundamento constitucional, fato a impossibilitar a análise do pleito pelo Supremo Tribunal Federal. 
    2. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência, sendo certo que concessionárias de serviço público apenas podem lançar mão desse instituto quando atuam na estrita defesa do interesse público. 
    3. Impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal.
    4. Agravo regimental não provido.” (STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019 - destaquei)
    6. Questão particularmente relevante, no que concerne ao incidente de contracautela, diz com a competência para apreciação do pedido. Leonardo Carneiro da Cunha bem resume o quadro a respeito do tema:
    “A competência para examinar o pedido de suspensão é do presidente do tribunal competente para apreciar o recurso a ser interposto. Ora, interpondo a União ou outro ente federal um recurso contra decisão ou sentença proferida por juiz estadual, tal apelo deve ser julgado pelo respectivo tribunal de justiça. Daí por que o pedido de suspensão ajuizado pela União ou por outro ente federal em face de liminar ou sentença proferida por juiz estadual deve ser apreciado pelo presidente do respectivo tribunal de justiça.
    Caso, todavia, o provimento seja concedido, originariamente, por membro de tribunal, o pedido de suspensão deverá ser intentado junto ao Presidente do Supremo Tribunal Federal ou ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando a causa tiver por fundamento, respectivamente, matéria constitucional ou infraconstitucional.
    Quando o art. 4º da Lei 8.437/1992 menciona o “tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”, está, por óbvio, a referir-se aos futuros recursos especial e extraordinário, cabendo, respectivamente, ao Presidente do STJ e do STF a apreciação do pedido de suspensão. Os tribunais estão vinculados, hierarquicamente, a esses tribunais de superposição, competindo a eles – e não ao presidente do próprio tribunal – apreciar o pedido de suspensão. Significa, então, que, concedida liminar por relator, cabe o pedido de suspensão ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao presidente do próprio tribunal.
    Enfim, concedida liminar por relator, cabe o pedido de suspensão ao Presidente do STF ou do STJ, e não ao presidente do próprio tribunal.”
    7. Prossegue referido autor na identificação de critérios para definição da competência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça:
    “Para efeito de definir a competência do STF ou do STJ, deve-se aferir se a matéria é constitucional ou infraconstitucional. Qual elemento identifica de que matéria se trata? É o fundamento da decisão proferida pelo tribunal? São os motivos invocados na petição do pedido de suspensão? São os argumentos que integram a causa de pedir da demanda proposta?
    Na verdade, o pedido de suspensão deve ser ajuizado perante o tribunal competente para julgar o recurso a ser interposto. É preciso, então, verificar qual a causa de pedir da demanda ou qual matéria restou prequestionada na decisão de que se irá recorrer. Se o prequestionamento foi de matéria constitucional, então o pedido de suspensão deverá ser dirigido ao Presidente do STF. Se, diversamente, a matéria prequestionada for de índole infraconstitucional, deverá o pedido de suspensão ser ajuizado perante o Presidente do STJ.”
    (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 671-2)
    8. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Suprema compreende, à luz da interpretação sistemática da do art. 25, caput, da 8.038/1990 e do art. 4º § 4º, da Lei 8.437/1992, indispensável a presença de, ao menos, dois requisitos cumulativos para configuração da competência desta Casa para apreciação da suspensão de liminar, quais sejam: (i) a causa de pedir do processo originário deve estar intimamente conectada a questão constitucional direta e (ii) a decisão que se pretende ver sustada necessita estar fundamentada em preceito constitucional direto (Rcl 475/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 22.4.1994; Rcl 2.252/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 23.5.2003; Rcl 2.371-AgR/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 16.4.2004; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).
    9. Com efeito, para a admissibilidade da suspensão de liminar perante esta Suprema Corte é preciso que o eventual recurso extraordinário a ser interposto seja viável (SL 1.430-AgR/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021; SS 4.306-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2015; SS 2.210-AgR/SE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2003). Vale dizer, o ato decisório cujos efeitos se buscam suspender deve estar sujeito à reforma por esta Suprema Corte pela via recursal. Desse modo, caso incognoscível o recurso extraordinário, inadmissível, da mesma forma, a suspensão de liminar.
    10. É por essa razão que a competência para apreciação do concernente incidente de contracautela, acaso a ofensa a preceitos constitucionais somente possa ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada, contra decisão de Tribunal de Justiça estadual ou de Tribunal Regional Federal, pertence ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIÇO DE DRAGAGEM. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. 
    1. Norma infraconstitucional. Suspensão de segurança. Competência. É pacífico nesta Corte o entendimento de que compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de segurança quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas infraconstitucionais. 
    2. Reclamação. Liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Causa de pedir fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades da Administração Pública. Usurpação da competência desta Corte. Inexistência.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 2.371-AgR/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 24.3.2004, DJ 16.4.2004)
    11. Em síntese: configura-se a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciação do incidente de contracautela com o objetivo de sustar decisão proferida por Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça quando a causa de pedir da demanda principal e a fundamentação do ato decisório impugnado ostentam natureza constitucional direta, a tornar eventual recurso extraordinário interposto passível de conhecimento por esta Casa. Nas demais hipóteses compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do incidente processual.
    12. Assentadas tais premissas, passo à análise do caso concreto.
    13. Trago à colação a decisão proferida pelo Desembargador Relator do AI 5387264-58.2022.8.09.0143, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em que concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado contra decisão de primeira instância que impossibiltou a utilização de verbas públicas para realização dos eventos CARNARAGUAIA e EXPOAGRO SMA na cidade de São Miguel do Araguaia/GO:
    “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara das Fazendas Públicas da comarca de São Miguel do Araguaia, Dr. Camilo Schubert Lima, nos autos da ação de Tutela Provisória movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em face do recorrente, do SINDICATO RURAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA., da TOP GC PRODUÇÕES EIRELI-ME, da F.L. DA LUZ EVENTOS-ME, da OIE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. e da SOTÍRIOS CONSTANTINO POPOVIDIS LTDA.-ME. 
    E o ato objurgado: 
    “Nesse contexto, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal, bem assim o pedido de efeito suspensivo ativo, para imediata antecipação dos efeitos da tutela de urgência cautelar nos termos requeridos pelo Ministério Público para: 
    A) determinar que o Município de São Miguel do Araguaia-GO abstenha-se de realizar qualquer repasse de verbas públicas para realização dos eventos CARNARAGUAIA e EXPOAGRO SMA (neste caso, por intermédio do Sindicato Rural), inclusive para pagamento antecipado de qualquer pessoa física ou jurídica contratada, nos termos dos artigos 305 e seguintes do CPC; 
    B) suspender imediatamente da vigência e execução do convênio N° 06/2022 e dos contratos administrativos 86/2021, 93/2021 e 48/2022, além da contratação oriunda do pregão presencial n. 31/2021, bem como todos os demais contratos e procedimentos de contratação ainda não identificados pela ausência de encaminhamento de informações pelo Município de São Miguel do Araguaia, mas que digam respeito ao financiamento público da realização dos eventos denominados CARNARAGUAIA e EXPOAGRO SMA, termos dos artigos 305 e seguintes do Código de Processo Civil. Caso descumprida esta decisão, determino aplicação de multa diária, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de inadimplemento, limitada a 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 301 e 537, do Código de Processo Civil, para cada um dos gestores públicos responsáveis e aos representantes das empresas contratadas.” 
    Nas razões do recurso, o agravante salienta a ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar vindicada, uma vez que inexiste demonstração de qualquer irregularidade ou ilicitude nas contratações realizadas. Assevera que, sendo cidade turística, sua alta temporada ocorre somente nos meses de junho e julho; assim, destinando-se as verbas à realização de eventos, a manutenção da ordem lhe trará prejuízos imensuráveis, porquanto terá que cancelar as festividades. 
    Diz que cumpre com as políticas públicas necessárias e que não há exorbitância no valor informado. 
    Verbera a necessidade de implementação de uma política pública mais eficaz para atração turística, medida esta que se revela necessária para o aquecimento da economia local (que tem o turismo como alavanca), especialmente em razão do longo período de pandemia. 
    Argumenta que “não se pode perder de vista que se trata de evento que necessita de estrutura e organização, não sendo crível que às vésperas do evento se promova uma pretensa preocupação com as finanças municipais”. 
    Assevera que “boa parte dos recursos já foi aplicada no evento, com a antecipação de pagamento aos artistas, como é da prática no meio artístico. Alguns desses contratos, inclusive, preveem multas ou mesmo a retenção integral do cache já antecipado, em caso de não realização do evento por parte do município.” 
    Aponta o princípio da Separação Constitucional dos Poderes para defender a liberdade de gerir os recursos públicos. 
    Pontua a ilegalidade na concessão de liminares satisfativas contra a Fazenda Pública. 
    Informa que “o evento EXPOAGRO SMA já está sendo realizado, e o início do evento ‘CARNARAGUAIA’, integrante da ‘TEMPORADA ARAGUAIA 2022’, se dará logo no início do mês de julho/2022 (dia 09)”. 
    Salienta que “até que a ação principal seja ajuizada pelo Promotor de Justiça, os dias programados para realização dos dois eventos já terão transcorrido, ocorrendo a perda do objeto de uma eventual ação principal”.
    Discorre sobre a ilegalidade de imposição de multa pessoal aos gestores públicos com base na Teoria do Órgão.
    Com as considerações requer, liminarmente, a suspensão do ato guerreado e, no mérito, o provimento do recurso a fim de indeferir, in totum, a urgência pretendida. 
    Sem preparo, nos termos da lei. 
    É o relatório. Decido.
    Na sistemática do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcialmente), a pretensão recursal (art. 1.019, inciso I). 
    Para a concessão do efeito suspensivo é necessária a demonstração imediata dos requisitos elencados no art. 995 da Norma Instrumental, consubstanciados na possibilidade de resultar lesão grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 
    A situação que se apresenta suscita detida perquirição, vez que se refere, ao fim, da defesa do patrimônio público, de sempre e em sempre destacado nas manchetes mais pelo maltrato, o que reflete infeliz cenário para aqueles que são seus destinatários maiores: os cidadãos. 
    Em assim sendo, não se desconhece do alerta hodierno decorrente das contratações artísticas suspensas em algumas localidades do país, incluindo o interior de Goiás, por destoarem da capacidade orçamentária dos contratantes, em menoscabo à possibilidade de endividamento pelo comprometimento da receita e, a depender de averiguação, suposto superfaturamento. 
    Tenho, no entanto, que, a par dessas premissas que me orientam, os fatos postos à análise neste recurso indicam perfil diferenciado daqueles aos quais me referi. E explico.
    Resguardada a perfunctoriedade própria do estágio procedimental, vislumbro a presença dos requisitos indispensáveis ao deferimento da medida postulada. 
    Isso porque, considerando a natureza célere do Agravo e as disposições processuais que orientam pela reversibilidade dos efeitos práticos da tutela jurisdicional, o alegado descumprimento de políticas públicas pelo Município agravante, deduzido pelo agravado, ancora-se em situações circunstanciais dependentes de detida incursão probatória, inexistindo, pelo que até o momento se vê, caracterização de debilidade financeira ou incapacidade de gestão. 
    Somado a isso, tem-se a exiguidade dos prazos concedidos pelo ente ministerial/agravado para cooperação no procedimento para verificação de regularidade do empenho de verbas públicas e a existência de Pareceres favoráveis à contratação pelo Poder Legislativo local. 
    Neste pormenor, merece destaque que a destinação de parte dos valores atinentes às contratações repudiadas, adveio de autorização legislativa em 2021 para que constasse na lei orçamentária, e assim ocorreu. 
    Destaque-se, ainda, que, em versando a ordem sobre a suspensão, há pouquíssimos dias, de pagamentos já contratados e em parte efetuados, desde o ano passado, para a realização de eventos em junho/julho de 2022, a manutenção da ordem, nesse momento, mostra-se capaz de gerar prejuízos irreparáveis, seja ao Município agravante, que terá que suportar os efeitos de eventual rescisão contratual, seja à população que, indiretamente, suportará os encargos, além dos efeitos do descumprimento da avença. 
    Ademais, há fomento da Agência Estadual de Turismo, da ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para a infraestrutura da temporada de férias do Rio Araguaia no Município recorrente, o que indica, e nisso não se pode perder de vista, necessidade de incremento da arrecadação, passível de revés se acaso restarem frustrados os aludidos eventos. 
    Por essas considerações, e fiando-me pela tormentosa tarefa de identificar, frente às peculiaridades e a concretude do caso focalizado, o caminho menos deletério à coisa pública, é que defiro o efeito suspensivo vindicado
     Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta, no prazo legal. 
    Comunique-se ao dirigente processual do teor desse decisum. 
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça”. 
    14. A transcrição da fundamentação esgrimida na decisão evidencia a adoção de razões de ordens fáticas e legais, consistentes na aparente regularidade do uso do empenho de verbas públicas.
    15. Desse modo, a decisão combatida por meio do incidente de contracautela não se ampara em normas constitucionais a evidenciar, pois, o descabimento de eventual recurso extraordinário a ser manejado perante este Supremo Tribunal Federal.
    16. Ademais, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao deferir a suspensão dos efeitos da decisão proferida no referido agravo de instrumento, não se utilizou de qualquer fundamento constitucional. Entendeu que, diante dos elementos fáticos trazidos, o dispêndio da quantia sinalizada com um show artístico, em município com pequena população, causa efetiva lesão à ordem e à economia administrativas. Confira-se:
    “(…)
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    Sabe-se que o deferimento da suspensão de liminar e de sentença é condicionado à demonstração da ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Seu requerimento é prerrogativa de pessoa jurídica que exerce múnus público, decorrente da supremacia do interesse estatal sobre o particular. 
    Cuida-se de instituto processual de providência extraordinária, sendo ônus do requerente indicar na inicial, de forma patente, que a manutenção dos efeitos da medida judicial que busca suspender viola severamente um dos bens jurídicos tutelados, pois a ofensa a tais valores não se presume. 
    Repise-se que a mens legis do instituto da suspensão de liminar é o estabelecimento de uma prerrogativa justificada pelo exercício da função pública na defesa do interesse do Estado. 
    Sendo assim, busca evitar que decisões contrárias aos interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis em razão da interposição de recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, em última instância, para a própria coletividade. 
    Sabe-se que a decisão que examina o pedido de suspensão não pode afastar-se totalmente do mérito da demanda de origem. 
    É permitido um juízo mínimo de delibação a respeito da questão de fundo da ação originária, com o objetivo de verificar a plausibilidade do direito, tudo com o fito de obstar que o instituto processual da suspensão sirva indevidamente para a conservação de situações ilegítimas. 
    No caso dos autos, demonstrou o Ministério Público do Estado do Goiás, ainda que em juízo de delibação mínimo, típico do instrumento da suspensão de liminar e de sentença, que a realização dos shows em questão no MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA causa efetiva lesão à ordem e à economia administrativas. 
    Na instância ordinária, existe, de fato, demanda judicial que questiona a eficiência dos serviços prestados pelo município em tela, demandas essas relacionadas a serviços públicos fundamentais como creches, escolas públicas, regularização fundiária de imóveis, reforma e adequação física do prédio do abrigo de crianças e adolescentes, adequação estrutural do prédio do abrigo de idosos, etc. 
    Destaque-se que o show dos artistas em epígrafe pode ser realizado em outra data, não estando inviável, portanto, a sua realização, o que significa dizer que a comunidade terá a oportunidade de desfrutar da atividade cultural com a segurança, após devida instrução probatória, de que não se está a descuidar da aplicação escorreita do dinheiro público.
    Outrossim, o interesse público exige uma cautela prévia com relação à utilização proba do dinheiro público, priorizando a moralidade e eficiência administrativas, tudo em prol ao final da sociedade, destinatária final de toda a atuação pública.
    Nesse equilíbrio entre os elementos fáticos trazidos, o dispêndio da quantia sinalizada com um show artístico, em município com pequena população, justifica a precaução cautelar de suspensão da realização do show. A preocupação com a probidade administrativa exige tal cautela com a aplicação das verbas públicas. 
    Na verdade, há risco de perigo da demora inverso, uma vez que, ao ser permiti